Tribunal: STF
Processo: Súmula 427
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 427

A falta de petição de interposição não prejudica o agravo no auto do processo tomado por termo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 427 do Supremo Tribunal FederalAgravo no auto do processo. Dependerá sempre de petição escrita, salvo quando interposto em audiência de instrução e julgamento.Súmula 427, cancelada. Recurso extraordinário conhecido mas não provido.[RE 66.447, rel. min.Amaral Santos, P, j. 5-11-1969,DJde 20-2-1970.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 426.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]